Tribunal: TJBA
Processo: 0501108-71.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501108-71.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POLO LOGISTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, BIANCA BARRETO SANTOS, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, AMANDA NOBRE MACEDO MATOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, JULIA VENAS OLIVEIRA, RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, THIAGO FERNANDES MATIAS

APELADO: MARCOS DE CARVALHO MACIEL e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, JULIA VENAS OLIVEIRA, AMANDA NOBRE MACEDO MATOS, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS, BIANCA BARRETO SANTOS, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos simultaneamente por Marcos de Carvalho Maciel e Polo Logística Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do autor e deu parcial provimento ao apelo da ré, apenas para redistribuir o ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto: (i) à análise do pedido de danos morais formulado pelo autor; e (ii) à proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento estritamente delimitadas pelo art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada.

4. O acórdão examinou expressamente o pedido de danos morais, concluindo pela inexistência de violação a direito da personalidade, porquanto o laudo pericial atestou a regularidade da atividade empresarial e a ausência de poluição sonora ou dano relevante à vizinhança.

5. O dano moral pressupõe ofensa concreta à dignidade, honra ou integridade psíquica da pessoa, com repercussão significativa em sua esfera extrapatrimonial, não se confundindo com meros dissabores cotidianos. A demora no conserto do muro, por si só, não configura dano moral indenizável, inserindo-se no contexto dos aborrecimentos inerentes à vida em sociedade.

6. O julgador não está vinculado à análise exaustiva de todos os argumentos ou à menção expressa a cada dispositivo legal invocado. É suficiente que a fundamentação permita compreender as razões que conduziram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas.

7. Quanto à distribuição dos honorários, o acórdão aplicou corretamente o caput do art. 86 do CPC, que determina a divisão proporcional das despesas quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.

8. O parágrafo único do art. 86 do CPC somente se aplica quando a sucumbência for mínima, o que não ocorreu no caso concreto.

9. A distribuição de 70% ao autor e 30% ao réu reflete adequadamente o grau de sucumbência de cada parte, observando os princípios da sucumbência e da proporcionalidade. Não há omissão, contradição ou violação aos arts. 85 e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

____

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos nos IDs. 78804125 e 78875236 da Apelação Cível nº 0501108-71.2016.8.05.0150 em que figuram reciprocamente como Embargantes e Embargados
MARCOS DE CARVALHO MACIEL
e
POLO LOGÍSTICA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça